Tribunal: TJPA
Processo: 0006858-40.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006858-40.2016.8.14.0028

APELANTE: RENE DOS SANTOS COSTA

APELADO: FLAVIANA PEREIRA SALES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0006858-40.2016.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RENÊ DOS SANTOS SALES COSTA

ADVOGADO: MARCEL CEZAR DA CRUZ – OAB/PA 17.167

APELADO: FLAVIANA PEREIRA SALES COSTA

ADVOGADOS: DÉBORA BARROS DA SILVA CAMARGO DE SIQUEIRA – OAB/TO 10.600 E TICIANA RACHEL DE OLIVEIRA MENDES – OAB/PA 19.381 E EDILMA BARROS DA SILVA – OAB/TO 8.842

MINISTÉRIO PÚBLICO: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO – 15ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, PARTILHA DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS, VISITAÇÃO E DANO MORAL.
PARTILHA DE BENS
. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AQUISIÇÃO ONEROSA DURANTE O MATRIMÔNIO EM FUNÇÃO DO ESFORÇO COMUM, COMPREENDE A DIVIS]AO DS LUCROS E DÍVIDAS ADQUIRIDAS EM PROL DA FAMILIA OU SOB A RESPONSABILIDADE DO CASAL ATÉ O MOMENTO DA SEPARAÇÃO.
INTELIGÊNICA DO ARTIGO 1.658 CC.
EXCLUSÃO DO VEÍCULO COMUM DO CASAL
. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM FOI ADQUIRIDO COM O PRODUTO DA ALIENAÇÃO DE OUTRO. NOME DE TERCEIRO INDICADO NO CRLV NÃO GERA AUTOMÁTICA EXCLUSÃO DA PARTILHA. POSSE EXERCIDA PELO CASAL. DIVISÃO MANTIDA.
DANO MORAL INDENIZÁVEL.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0006858-40.2016.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RENÊ DOS SANTOS SALES COSTA

ADVOGADO: MARCEL CEZAR DA CRUZ – OAB/PA 17.167

APELADO: FLAVIANA PEREIRA SALES COSTA

ADVOGADOS: DÉBORA BARROS DA SILVA CAMARGO DE SIQUEIRA – OAB/TO 10.600 E TICIANA RACHEL DE OLIVEIRA MENDES – OAB/PA 19.381 E EDILMA BARROS DA SILVA – OAB/TO 8.842

MINISTÉRIO PÚBLICO: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO – 15ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RENÊ DOS SANTOS SALES COSTA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá-Pará, que julgou improcedente a partilha de bens e parcialmente procedente a reconvenção.
[1]
( PJe ID
5544753 – Páginas 2-5 e PJe ID 5544754 – Páginas 1-3).

As razões recursais
detêm os seguintes argumentos núcleos:

- não comprovação que o veículo Peugeot 207 fora adquirido com valor advindo de outro veículo do casal e

-divisão da franquia Kumon que se limitou aos lucros e não `s dívidas contraídas;

-ausência de danos morais;

Ao final, requer que:

-seja o Recurso conhecido e

- seja e provido para haver a reforma da sentença nos termos ora almejados.( PJe ID 5544755 – Páginas 1-10 e PJe ID 5544756 – Páginas 1-3).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 5544758 – Páginas 1-7)

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e desprovimento da Apelação Cível. ( PJe ID
14344090 – Páginas 1-7)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
“41. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora no que se refere à partilha de bens. 42. Em consequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da requerida/reconvinte, em sede de reconvenção, para CONDENAR o autor/reconvindo: 42.1. ao pagamento de R$ 10.614,00 (dez mil seiscentos e quatorze reais), valor equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do veículo PEUGEOT 207 PASSION XR S 1.6 Flex 16V4P, cor PRATA, placa MWS-1960, ano 2010, chassi 9362NKEWXBB0545527, conforme documento juntado aos autos pelo autor (fls. 148); 42.2. ao pagamento de 50% (cinqüenta por cento) do valor correspondente aos bens móveis que guameciam a empresa, bem como 50% (cinqüenta por cento) dos valores auferidos à título de lucro da franquia KUMON INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, a contar do mês 02/2016 até o fechamento da empresa, os quais deverão ser liquidados em procedimento próprio, com correção monetária pelo INPC e incidência de juros de mora de 1% ao mês; 42.3. ao pagamento de pensão alimentícia em favor dos menores RENATO SALES COSTA e BERNARDO SALES COSTA, em valor correspondente a 01 (um) salário mínimo; 42.4. O pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à requerida/reconvinte, a título de indenização por danos morais.”( PJe ID 5544754 - Pág. 2).

VOTO

PROCESSO Nº: 0006858-40.2016.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RENÊ DOS SANTOS SALES COSTA

ADVOGADO: MARCEL CEZAR DA CRUZ – OAB/PA 17.167

APELADO: FLAVIANA PEREIRA SALES COSTA

ADVOGADOS: DÉBORA BARROS DA SILVA CAMARGO DE SIQUEIRA – OAB/TO 10.600 E TICIANA RACHEL DE OLIVEIRA MENDES – OAB/PA 19.381 E EDILMA BARROS DA SILVA – OAB/TO 8.842

MINISTÉRIO PÚBLICO: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO – 15ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Apelação Cível recebido dada a presença dos requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Às premissas recursais.

Premissa 1: Indevida divisão de 50% do veículo Peugeot 207

Eis o trecho da objurgada acerca da meação igualitária do bem sob enfoque:

42. Em consequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da requerida/reconvinte, em sede de reconvenção, para CONDENAR o autor/reconvindo: 42.1. ao pagamento de R$ 10.614,00 (dez mil e seiscentos e quatorze reais), valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do veículo PEUGEOT 207 PASSION XR S 1.6 Flex 16V4P, cor PRATA, placa MWS-1960, ano 2010, chassi 9362NKEWXBB0545527, conforme documento juntado aos autos pelo autor (fls. 148).( 5544755 - Pág. 7).

Justifica
RENÊ DOS SANTOS SALES COSTA
a exclusão
da
condenação dado o bem ser de propriedade de terceiro, inexistindo prova que sua aquisição tenha sido adquirido “com valor proveniente da venda de outro veículo”.( PJe ID 5544755 - Pág. 7).

Dessarte, os fatos extintivos do direito pleiteado em reconvenção estão identificados, competindo ao Apelante fazer prova da alegação conforme ditames do artigo 373, II, do CPC.

Mas assim não agiu, escolhendo desprezar a produção dos meios de prova orais cuja medida desconstruiu a fotografia extintiva apresentada.( PJe ID 5544740 - Pág. 10).

É preciso entender que, muito embora o veículo indique a propriedade de Solange Maria dos Santos Costa conforme informação constante no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, não é raciocínio automático que a posse esteja sendo exercida por ela. ( PJe ID
5544737 - Pág. 6)

Ao contrário, a moldura fática que se extrai da lide é: A aquisição ocorreu no nome de Solange Maria dos Santos Costa, mas o efetivo dono fático dirige-se ao casal, cuja sentença, nesse pontuar, será mantida irretocável dado o acerto do raciocínio esposado.

Premissa 2: Divisão das dívidas da Franquia Kumon

Eis o excerto da decisão combatida
:

42. Em conseqüência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da requerida/reconvinte, em sede de reconvenção, para CONDENAR o autor/reconvindo: 42.1. omisss.42.2. ao pagamento de 50% (cinqüenta por cento) do valor correspondente aos bens móveis que guameciam a empresa, bem como 50% (cinqüenta por cento) dos valores auferidos à título de lucro da franquia KUMON INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, a contar do mês 02/2016 até o fechamento da empresa, os quais deverão ser liquidados em procedimento próprio, com correção monetária pelo INPC e incidência de juros de mora de 1% ao mês; ( Pje ID 5544754 - Pág. 2)

Tal qual a meação dos lucros da empresa, as dívidas contraídas também devem ser divididas igualmente.

Esse é o entendimento adotado pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS.
DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O RELACIONAMENTO. PARTILHA. VIABILIDADE. PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM BENEFÍCIO DO ENTE FAMILIAR.
PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA CÔNJUGE VIRAGO. PEDIDO PARA FIXAÇÃO DA PENSÃO ATÉ A PARTILHA DE BENS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004144-98.2014.8.14.0086 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024 ) . O destaque é meu.

Precedente que se estabelece por força do artigo 1.658 CC, que impõe a partilha dos lucros e dívidas do patrimônio do casal, persistido a medida ante
FLAVIANA PEREIRA SALES COSTA
não ter demonstrado que os débitos contraídos pela Franquia Kumon, que serão apurados em liquidação de sentença, favoreceram unicamente
RENÊ DOS SANTOS SALES COSTA.

Dessarte, a sentença será reformada nesse campo, pois, em se tratando de regime de comunhão parcial de bens devem ser divididos em partes iguais os bens adquiridos de forma onerosa durante o matrimônio em função da presunção de esforço comum, compreendendo as dívidas adquiridas em prol da família ou sob a responsabilidade do casal até o momento da separação.

Premissa 3: Dano Moral Indenizável

Para subsistir o dano moral indenizável, obrigação é do Litigante demonstrar o nexo causal entre fato/ato e resultado obtido a fim de configurar a condenação.

FLAVIANA PEREIRA SALES COSTA
detém a responsabilidade probatória de comprovar o fato constitutivo do direito anunciado, segundo artigo 373, I, do CPC, cuja moldura está inserida nos seguintes detalhes:

- ser
RENÊ DOS SANTOS SALES COSTA
portador do vírus HIV e já a possuía antes do casamento ou do namoro anterior;

- que não possuía a doença antes do relacionamento com o Apelante e

-que a doença fora contraída durante o matrimônio.

Nada disso há!

Perceba que a questão litigiosa gravita em torno da responsabilidade subjetiva, que exige a prova do nexo causal conforme artigos 186,
caput
, e 927 ambos do CC. E,
FLAVIANA PEREIRA SALES COSTA
desprezou

a oportunidade de desenvolver

o raciocínio

quando abriu mão da instrução e julgamento.( PJe ID
5544740 - Pág. 10).

À vista disso, não há falar em dano moral indenizável.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível e dou parcial provimento para afastar a condenação por danos morais e incluir na partilha da Franquia Kumon as dívidas contraídas, segundo procedimento estabelecido da sentença, permanecendo irretocável os demais termos da objurgada segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/10/2024